Tribunal: TJSP
Processo: 2089892-17.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acumulação de Cargos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Candidata que aprovada em processo seletivo para o cargo de Técnico em enfermagem., mas que já ocupa cargo semelhante em outro órgão. Irrelevância. Cumulação de cargos (na área de saúde) que depende apenas da compatibilidade de horários. Questão definida pelo STF no julgamento do ARE 1.246.685 (Tema no 1.081), com fixação da seguinte tese: "As

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Candidata que aprovada em processo seletivo para o cargo de Técnico em enfermagem., mas que já ocupa cargo semelhante em outro órgão. Irrelevância. Cumulação de cargos (na área de saúde) que depende apenas da compatibilidade de horários. Questão definida pelo STF no julgamento do ARE 1.246.685 (Tema no 1.081), com fixação da seguinte tese: "As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal" (ARE 1.246.685, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/04/2020). Agravo provido.